Tribunal: CARF
Processo: 18213.001175/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 28/02/2005
DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA STF VINCULANTE N° 21.
Por força da Súmula Vinculante n° 21 do Supremo Tribunal Federal, não se exige depósito recursal, dispondo ainda a recorrente de decisão judicial em mandado de segurança com transito em julgado a afastá-lo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Compete à recorrente o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do lançamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 28/02/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212, DE 1991, COM A REDAÇÃO DA LEI No 9.876, DE 1999. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade da contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, dispositivo com a execução suspensa pela Resolução no 10, de 2016, do Senado Federal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALÍQUOTAS.
As alíquotas de 20% (rubricas 12 Empresa e 14 C.Ind/adm/aut) e de 3% (rubrica 13 Sat/rat) constituem-se em alíquotas legalmente previstas para contribuições da empresa destinadas à previdência social.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. SÚMULA STJ N° 516. RE-RG 630.898.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991. É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG 582.461/SP. REsp. 879.844/MG
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18213.001175/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.110 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
CJF DE VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 28/02/2005
DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA STF VINCULANTE N° 21.
Por força da Súmula Vinculante n° 21 do Supremo Tribunal Federal, não se
exige depósito recursal, dispondo ainda a recorrente de decisão judicial em
mandado de segurança com transito em julgado a afastá-lo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Compete à recorrente o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 28/02/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No
8.212, DE 1991, COM A REDAÇÃO DA LEI No 9.876, DE 1999.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão
geral
reconhecida,
declarou
a
inconstitucionalidade
da
contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, dispositivo com a
execução suspensa pela Resolução no 10, de 2016, do Senado Federal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALÍQUOTAS.
As alíquotas de 20% (rubricas “12 Empresa” e “14 C.Ind/adm/aut) e de 3%
(rubrica “13 Sat/rat”) constituem-se em alíquotas legalmente previstas para
contribuições da empresa destinadas à previdência social.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058.
SÚMULA STJ N° 516. RE-RG 630.898.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991. É constitucional a contribuição
de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas
empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18213.001175/2009-41
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG
582.461/SP. REsp. 879.844/MG
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o lançamento referente a cooperativas de trabalho
efetuado na rubrica "1C Cooper de trab".
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 322/363) interposto em face de decisão (e-
fls. 296/300) que julgou procedente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
35.297.213-0 (e-fls. 04/168), no valor total de R$ 8.828.152,42 a envolver as rubricas "12
Empresa”, “13 Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut”, "1C Cooper de trab" e "22 Deduções"
(levantamentos: FP - DIFERENÇAS DE INSS (PATRONAL)) e competências 12/2002 a
02/2005, cientificada em 11/05/2005 (e-fls. 04). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 173/180,
merecendo destaque:
As contribuições previdenciárias aqui notificadas e devidas pela empresa supra, tiveram
como fato gerador, para os empregados, o exercício da atividade remunerada e para os
contribuintes individuais (empresários e autônomos) e cooperados, a remuneração
auferida em decorrência do exercício de atividade abrangida pelo RGPS.
A base de cálculo das contribuições previdenciárias apuradas foram, como dito
anteriormente, as remunerações pagas, em folhas de pagato, a empregados regularmente
registrados da empresa matriz e suas filiais, as quais foram apuradas nos Mapas de
Apuração de INSS e FGTS, apresentados pela empresa.
.1á para os segurados contribuintes individuais (empresários e autônomos), a base de
cálculo foram as retiradas pró-labore pagas aos sócios-gerentes da empresa (Gibson de
Souza Leite, Gilda Maria Leite Passos e Glória Maria Leite), assim como remunerações
pagas a trabalhadores "autônomos". Para os cooperados, contratados por intermédio de
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

cooperativa de trabalho (UNIMED), a base de cálculo foi o valor bruto das faturas de
serviços, tudo isso apurado, também, nos Mapas de Apuração de INSS e FGTS. (...)
De acordo com os códigos do período notificado : FPAS = 515, CNAE = 74.60-8, as
taxas aplicadas s/ cada rubrica encontra-se no Discriminativo Analítico de Débito -
DAD (campo alíq.) e equivalem a:
• EMPRESA = 20,0% do salário de contribuição empregados;
• SAT = 3,0% do salário de contribuição empregados;
• Contribuinte Individual (C.I) = 20,0%, incidentes sobre remunerações auferidas
pelos C. IND. (ADM/AUT);
• Cooper. de trabalho = 15,0% s/ valor bruto da NF/Fatura dos serviços prestados;
Na impugnação (e-fls. 209/239), em síntese, se alegou:
(a) Alíquota Empresa e INCRA/SESC/SENAC.
(b) Valores recolhidos – atualização e compensação do recolhido indevidamente
para o Prorural/Funrural/INCRA/SESC/SENAC com outros débitos.
Ineficácia de limite para compensação.
(c) Selic.
A seguir, transcrevo da Decisão-Notificação (e-fls. 296/300):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES DEVIDOS A TERCEIROS.
DECISÃO JUDICIAL. SELIC.
A contribuição a terceiros legalmente determinada é devida a todas as empresas a ela
obrigadas.
Decisão judicial não transitada em julgado não exime o sujeito passivo ao recolhimento
de exação.
Ocorre renúncia ao contencioso administrativo quando há submissão ao judiciário de
questão idêntica.
A taxa SELIC é legalmente utilizada como juros de mora nos tributos federais.
Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a aplicação de lei, decreto ou ato
normativo em vigor.
A Decisão-Notificação foi cientificada em 14/09/2005 (e-fls. 303/304) e o recurso
voluntário (e-fls. 322/363) interposto em 14/10/2005 (e-fls. 322), em síntese, alegando:
(a) Preparo. O depósito recursal é efetuado mediante títulos da Eletrobrás. No
caso hipotético de não conhecimento do recurso e não extinção do débito
questionado, requer a compensação/quitação com os títulos da Eletrobrás
oferecidos em garantia.
(b) Alíquota Empresa e INCRA. O lançamento é indevido por constar do DAD a
alíquota de 20% para a rubrica 12-Empresa, estando nela indevidamente
incluída alíquota de 2,4% para o Prorural/Funrural e 0,2% para o INCRA,
uma vez que o objeto social da recorrente consiste na atividade urbana de
vigilância armada. Inconstitucional também a contribuição para o
Prorural/Funrural/INCRA, não recepcionada pela Constituição de 1988 e não
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

amparada pela Lei n° 8.212, de 1991, tendo a Lei n° 8.213, de 1991, extinto o
respectivo regime de previdência. As contribuições sociais de interesse de
categorias profissionais e econômicas devem ter nexo de causalidade entre os
sujeitos passivos e as áreas a que são destinadas e a impugnante não atua na
área rural e o Funrural em nada beneficia seus empregados. Logo, o
percentual de 20% configura-se como ilegal e inconstitucional, devendo ser
reduzido para 17,4%, a significar também a existência de valores a compensar
impeditivos do lançamento, inclusive por ter recolhido valores de
Prorural/Funrural/INCRA. Além disso, a empresa recolheu valores para o
SESC/SENAC no percentual de 2,5%, também indevidos diante de seu objeto
social, dispondo para estes, além do processo judicial citado no relatório
fiscal (93.0023799-3) para declarar a inexigibilidade da contribuição para o
SESC/SENAC, ação judicial n° 2003.38.01.006859-4 própria e exclusiva
para compensação tributária. As contribuições sociais de interesse de
categorias profissionais e econômicas devem ter nexo de causalidade entre os
sujeitos passivos e as áreas a que são destinadas e elas em nada beneficiam
seus empregados, impondo-se também a compensação do recolhido ao longo
dos anos para com as contribuições objeto do lançamento.
(c) Valores recolhidos – atualização e compensação do recolhido indevidamente
para o Prorural/Funrural/INCRA/SESC/SENAC com outros débitos.
Ineficácia de limite para compensação. Sob pena de violação dos princípios
da finalidade e legalidade, diante do indevido recolhimento para o
Prorural/Funrural/INCRA/SESC/SENAC, deve ser reconhecido o cabimento
da repetição de indébitos mediante compensação administrativa a ensejar a
revisão da NFLD pelo próprio Auditor-Fiscal com atualização nos termos das
Súmulas n° 162 e 252 do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso,
deve ser reconhecida a ineficácia das Leis n° 9.032, de 1995, arts. 2°, e n°
9.129, de 1995, art. 4°, que alteraram a redação original o § 3° a Lei n° 8.212,
de 19911, estabelecendo os limites para compensação de 25% e 30%,
respectivamente, do valor a ser recolhido dentro do mês de competência. O
limite fere o direito de propriedade e os direitos e garantias do arts. 5°, caput
e incisos II, XXII e XXXVI, e 148 da Constituição.
(e) Selic. A adoção da taxa SELIC é inconstitucional e ilegal.
O recurso foi considerado deserto, sendo emitido Termo de Trânsito em Julgado e
empreendida a inscrição em dívida ativa, tendo o processo retornado para a fase administrativa
após o transito em julgado de mandado de segurança a afastar a exigência de depósito prévio
para o processamento do recurso administrativo (e-fls. 409/458).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

Admissibilidade. Diante da intimação em 14/09/2005 (e-fls. 303/304), o recurso
interposto em 14/10/2005 (e-fls. 322) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Além disso, há a decisão transitada em julgado no mandado de segurança impetrado
pela recorrente. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Alíquotas - Empresa e INCRA/SESC/SENAC. Valores recolhidos – atualização e
compensação do recolhido indevidamente para o Prorural/Funrural/INCRA/SESC/SENAC com
outros débitos. Ineficácia de limite para compensação. No presente caso concreto, o lançamento
envolve as rubricas "12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut”, "1C Cooper de trab" e "22
Deduções". A NFLD n° 35.297.213-0 não veiculou a rubrica “15 Terceiros”.
A recorrente questiona a alíquota de contribuição previdenciária para a empresa
adotada, sustentado sua ilegalidade e inconstitucionalidade pela indevida inclusão de parcelas
atinentes ao Prorural/Funrural/INCRA.
O argumento não prospera, pois as alíquotas adotadas de 20% (rubricas “12
Empresa” e “14 C.Ind/adm/aut) e de 3% (rubrica “13 Sat/rat”) constituem-se em alíquotas
legalmente previstas para contribuições da empresa destinadas à previdência social, tal como
determinam os incisos I, II e III do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Devemos ponderar, contudo, que alíquota de 15% (rubrica "1C Cooper de trab")
não subsiste, pois o art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, restou declarado inconstitucional, em
face da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n° 166:
TESE: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, c;
150, II; 154, I; 174, § 2o; e 195, § 4o, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou
não, do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que
instituiu contribuição, a cargo da empresa e destinada à Seguridade Social, de 15%
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
desenvolvidos por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 595838 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Diante da Nota/PGFN/CASTF no 174, de 2015, a Receita Federal emitiu o Ato
Declaratório Interpretativo n° 5, de 2015, reconhecendo a declaração de inconstitucionalidade
em questão e dispondo sobre a contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual
que presta serviços a empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. A suspensão da
execução do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991 foi promulgada pelo Senado Federal por meio
da Resolução no 10, de 2016.
Portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição do art. 22,
IV, da Lei n° 8.212, de 1991, rubrica "1C Cooper de trab".
A recorrente também não demostrou dispor de indébito de contribuições de
terceiros a ser compensado.
A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146,
de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo
inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971, e não se confunde com as alíquotas de
20% (rubricas “12 Empresa” e “14 C.Ind/adm/aut) e de 3% (rubrica “13 Sat/rat”) das
contribuições previdenciárias da empresa.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem
pela Lei no 8.212, de 1991. A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos
recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neoliberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais
diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela
Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição
para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também cristalizada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais, sendo válida sua cobrança independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto
à sujeição passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os
beneficiários diretos do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Sobre a matéria em tela, o Supremo Tribunal Federal proferiu em 08/04/2021
decisão a apreciar o Tema de Repercussão Geral n° 495:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade.
Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no
art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições
interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha
de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar
objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e
da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a
diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente
da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade
econômica”.
4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas
e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG
10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
Assim, a contribuição eventualmente recolhida em relação ao INCRA deve ser
considerada como devida e, por consequência, não há que se falar em indébito relacionado ao
Prorural/Funrural/INCRA a impedir o presente lançamento de ofício, ou seja, não havendo o
indébito postulado, de plano, resta afastado o argumento de não ter a fiscalização o compensado
de ofício e sem a observância de limite de 25% ou de 30% com as contribuições objeto do
lançamento.
O Relatório Fiscal menciona que no procedimento fiscal foi constituída NFLD
específica para abrigar a rubrica 15 Terceiros, especificamente as contribuições para o SESC e
SENAC, objeto da ação judicial n° 93.0023799-3 da 6a Vara da Justiça Federal de Belo
Horizonte, destacando a fiscalização que a sentença prolatada em 24/04/1997 julgara
improcedente o pedido de declaração da inexigibilidade da contribuição para o SESC/SENAC,
bem como o consequente pedido de repetição de indébito, estando pendente apelação ao tempo
do lançamento.
Além de alegar a inexigibilidade da contribuição para o SESC/SENAC em face de
ponderações de ilegalidade e inconstitucionalidade e o cabimento do reconhecimento da
compensação sem limitação, a defesa invocou, ao lado da ação n° 93.0023799-3, a Ação de
Compensação Tributária com pedido de antecipação de tutela n° 2003.38.01.005859-4 da 2a
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

Vara de Juiz de Fora para sustentar o não cabimento do lançamento, uma vez que deveria ter a
fiscalização reconhecido a compensação como fato impeditivo.
A recorrente não evidenciou nos autos que, ao tempo do procedimento fiscal e do
lançamento de ofício cientificado em 11/05/2005, disporia de decisão judicial a impedir o
lançamento tal como efetuado. Acrescente-se ainda que alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade das normas de regência das contribuições e da compensação também não
são passíveis de apreciação administrativa, por força da inteligência cristalizada na Súmula
CARF n° 2.
Acrescente-se que a recorrente também não apresentou documentação a
comprovar encontro de contas a título de compensação, sendo seu o ônus de provar fato
extintivo, modificativo ou impeditivo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°;
Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II) e a legislação
vigente ao tempo dos fatos geradores não admitia a compensação entre indébito relativo a
contribuições para terceiros e contribuições previdenciárias (Lei n° 8.212, de 1991, art. 89;
IN INSS/DC n° 67, de 2002, art. 3°, I; IN INSS/DC n° 100, de 2003, art. 202, I; e IN MPS/SRP
n° 3, de 2005, art. 193, I). O mesmo pode ser dito em relação à postulada compensação de
indébito de contribuições para o INCRA com as contribuições previdenciárias objeto do
presente lançamento.
A defesa invoca a ação n° 2003.38.01.005859-4, contudo pesquisa no site do
Tribunal Regional Federal da 1a Região ao inteiro teor de decisões do processo
2003.38.01.006859-4/MG revela:
APELAÇÃO CÍVEL No 2003.38.01.006859-4/MG
Processo na Origem: 200338010068594

RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FERNANDO
MATHIAS
APELANTE
: CJF DE VIGILANCIA LTDA
ADVOGADO
: SETEMBRINO DA SILVA RAMALHO FILHO E OUTRO(A)
APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR : CLEMENTINA DE SANTANA GUIMARAES
APELADO
: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
ADVOGADO
: ROBERTA ESPINHA CORREA BRANDAO DE SOUZA E
OUTROS(AS)
APELADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
- SENAC
ADVOGADO
: ROBERTA ESPINHA CORREA BRANDAO DE SOUZA E
OUTROS(AS)
EMENTA
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC, SENAC E
SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. PRECEDENTES DO STJ.
I. O TRF/1a Região assentou que as empresas prestadoras de serviços estão sujeitas a
recolher a contribuição para o SESC, SENAC e SEBRAE.
II. Consoante inteligência emprestada pelo STJ as referidas contribuições são
compulsórias e visam a concretizar a promessa constitucional, contida no princípio da
valorização do trabalho humano, constante no art. 170 da Constituição, e que as
empresas de prestação de serviço, quando auferem lucros, são estabelecimentos
comerciais.
III. Apelação não provida.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento à apelação, por unanimidade.
8a Turma do TRF da 1a Região – 2/9/2005 (data do julgamento)
Des. Fed. CARLOS FERNANDO MATHIAS
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL No 2003.38.01.006859-
4/MG Processo na Origem: 200338010068594

RELATOR(A)
:
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FERNANDO
MATHIAS
APELANTE
:
CJF DE VIGILANCIA LTDA
ADVOGADO
:
SETEMBRINO DA SILVA RAMALHO FILHO E OUTRO(A)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR :
CLEMENTINA DE SANTANA GUIMARAES
APELADO
:
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
ADVOGADO
:
ROBERTA ESPINHA CORREA BRANDAO DE SOUZA E
OUTROS(AS)
APELADO
:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
- SENAC
ADVOGADO
:
ROBERTA ESPINHA CORREA BRANDAO DE SOUZA E
OUTROS(AS)
EMBARGANTE :
CJF DE VIGILANCIA LTDA
ADVOGADO
:
SETEMBRINO DA SILVA RAMALHO FILHO E OUTRO(A)
EMBARGADO
:
V. ACORDAO DE FLS. 518
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO AO SESC, SENAC E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS.
PRÉ-QUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. Uma vez que todas a questões suscitadas foram devidamente apreciadas, inexistindo
no acórdão obscuridade, omissão ou contradição, impõe-se a sua rejeição.
II. Eventual reforma do decisum deverá ser buscada pela via recursal própria.
III. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Turma rejeitar os Embargos de Declaração, por unanimidade.
8a Turma do TRF da 1a Região – 7/2/2006 (data do julgamento)
Des. Fed. CARLOS FERNANDO MATHIAS
Relator
Conforme o andamento do processo 2003.38.01.006859-4/MG no site do TRF da
1a Região, os recursos especial e extraordinário não foram admitidos e o Agravo de Instrumento
no 838.467 - MG (2006/0258964-1) restou não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
(Decisão Monocrática, DJ de 06/03/2007), com baixa definitiva em 09/04/2007.
Em relação à ação judicial citada pela fiscalização no lançamento, pesquisa no site
do no site do Tribunal Regional Federal da 1a Região ao inteiro teor de decisões do processo n°
1997.01.00.045221-8/MG (93.00.23799-3) revela:
APELAÇÃO CÍVEL N. 1997.01.00.045221-8/MG
Processo Orig.: 93.00.23799-3
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

RELATOR(A)
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CJF DE VIGILANCIA LTDA
ADVOGADO
:
LEONARDO GUEDES DE CARVALHO E OUTROS(AS)
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR
:
MARIA DA GRACA DE CARVALHO PIERUCCETTI E
OUTROS(AS)
REC. ADESIVO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
SESC/SENAC.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS – SEGURANÇA. CONCEITO MODERNO DE
EMPRESA. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO.
As prestadoras de serviços que auferem lucro, em face do conceito moderno de
empresa, bem como em razão do regime jurídico consolidado em seu contrato social,
constituem estabelecimentos comerciais.
Enquadradas as prestadoras de serviço de segurança no plano sindical, consoante o
quadro de atividades e profissões do art. 577 da CLT e seu anexo – recepcionado pela
Carta Magna de 1988 –, não há de se negar a obrigatoriedade quanto ao recolhimento
das contribuições para o SESC e para o SENAC.
Os integrantes do sistema ‘S’ têm como objetivo o bem estar social do empregado e de
sua família, além do aprimoramento profissional, moral e cívico da classe trabalhadora,
independentemente da categoria a que pertençam, não havendo qualquer respaldo à não
contribuição por empresas prestadoras de serviços.
Apelação da autora a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do voto Relatora.
Brasília/DF, 25 de setembro de 2007.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 1997.01.00.045221-
8/MG Processo Orig.: 93.00.23799-3
RELATOR(A)
:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO
APELANTE
:
CJF DE VIGILANCIA LTDA
ADVOGADO
:
LEONEL MARTINS BISPO E OUTROS(AS)
APELADO
:
FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
JOSE LUIZ GOMES ROLO
REC. ADESIVO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA SESC/SENAC.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS – SEGURANÇA. CONCEITO
MODERNO DE EMPRESA. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Consignado no voto condutor do acórdão embargado que: as prestadoras de serviços
que auferem lucro, em face do conceito moderno de empresa, bem como em razão do
regime jurídico consolidado em seu contrato social, constituem estabelecimentos
comerciais.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

Incabíveis embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir
discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da
embargante se dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.
Necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no art. 535 do CPC, para
conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a simples finalidade
de prequestionamento.
Embargos de declaração opostos pela autora rejeitados.
ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.
Brasília/DF, 1o de julho de 2008.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
Relatora
Conforme o andamento do processo 1997.01.00.045221-8/MG (93.00.23799-3)
no site do TRF da 1a Região, os recursos especial e extraordinário não foram admitidos e o
trânsito em julgado se operou aos 08/10/2009, com baixa à origem em 20/10/2009.
Na linha das decisões do TRF da 1a Região, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou a matéria ao firmar súmula e tese de repercussão geral:
Súmula STJ n° 499
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e SENAC,
salvo se integradas noutro serviço social.
Tese Tema 496 (REsp 1255433)
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac,
salvo se integradas noutro serviço social.
Por conseguinte, os argumentos tecidos pela recorrente não tem o condão de
ensejar a reforma da decisão recorrida.
Selic. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se nos arts. 34 e 35-A da Lei n° 8.212,
de 1991, aquele na redação da Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449 , de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, sendo que a incidência sobre débitos tributários está
pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais (RICARF, art. 62, §2°, do Anexo II), sobre a utilização da SELIC no
cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Por fim, ressalte-se que não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos
tributários (Súmula CARF n° 24).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir o lançamento referente a cooperativas de trabalho,
efetuado na rubrica "1C Cooper de trab".
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital